Tribunal: STF
Processo: RE 1386498
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.



    2. O caso concreto guarda peculiaridade que o distingue do Tema 1048 da repercussão geral, uma vez que a parte insurge-se contra a inclusão do ICMS na base de CPRB no período em que o recolhimento desta era obrigatório.



    3. Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem, no sentido de que o ICMS integra a base de cálculo da CPRB no período anterior à vigência da Lei 13.161/2015, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 12.546/2011), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).